Tribunal: TJSP
Processo: 1017607-23.2021.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Operações bancárias. Golpe da falsa central telefônica de instituição financeira. Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmula no 297 do Colendo

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Operações bancárias. Golpe da falsa central telefônica de instituição financeira. Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Autora que foi vítima de golpe através de ligação telefônica. Falsa central telefônica da ré. Operações realizadas pela cliente. Instituição financeira e fornecedores que não podem ser responsabilizados pelos fatos articulados na inicial. Excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, da Lei no 8.078/1990. Arbitramento da verba honorária com base no valor atribuído à causa, ante a sucumbência dos autores. Sentença reformada. Recurso provido. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisado todo o tema relativo à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.